Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RESOLUÇÃO 313/20. PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. IPTU. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DA SEGURANÇA JÁ DEFERIDA NESTA CORTE. VETO PELO GOVERNADOR. CONCESSÃO DE MORATÓRIA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em prorrogar o prazo relativo as parcelas do IPTU 2020 com vencimento a partir do mês de maio do corrente ano, pelo prazo de 60 dias em relação a cada um dos vencimentos, determinando ao Distrito Federal que se abstenha de promover a inclusão da autora no CADIN e que permita a expedição da CND nos termo do artigo 206 do CTN.
2. A Resolução 313/2020, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial estabelece o regime de plantão extraordinário. A suspensão dos prazos foi concedida para todos os processos e partes, sendo faculdade que se utilize o plantão extraordinário para a prática de atos necessários a preservação de direitos e de natureza urgente relacionados no artigo 4o.
3. Tendo o ente público sido intimado após o estabelecimento do regime de plantão, o prazo para interposição do recurso teve inicio em 04.05.2020, segunda-feira, considerado o prazo em dobro, de acordo o artigo 183 do CPC, tem-se que o recurso ora interposto é tempestivo. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento, por intempestividade.
4. O Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Segurança no 0711449-4.2020.8.07.0000, determinou a suspensão das liminares concedidas para prorrogar o prazo para pagamento de tributos, não só em razão de dano à ordem pública, mas em face da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder moratória sem lei que a autorize, que deve possuir caráter geral, e também pelo fato de que não compete ao Poder Judiciário se imiscuir nas competências legislativas próprias do Poder Executivo, o que, inclusive, foi objeto de recente decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança 5363/SP pelo o Supremo Tribunal Federal.
5. O Projeto de Lei Distrital 1072 que determinou a dilação do prazo para pagamento do débito referente às parcelas vincendas do IPVA, IPTU e TLP durante o período em que estiver em vigor o plano para contingência do novo coronavírus, foi encaminhado para sanção do Governador do Distrito Federal no dia 09.04.2020 e vetado em sua totalidade no dia 24.05.2020.
6. Reformada a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para prorrogar o prazo relativo as parcelas do IPTU 2020 com vencimento a partir do mês de maio do corrente ano, pelo prazo de 60 dias em relação a cada um dos vencimentos, de forma que o Distrito Federal seja autorizado a realizar a cobrança do IPTU lançado no nome da autora.
7. Preliminar de não conhecimento por intempestividade rejeitada. Agravo conhecido e provido.